Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de id 16496699 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 17713811 e os documentos de id's 17713812 e 17713813 a ela vinculados. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto